Tribunal: TJSP
Processo: 0030243-98.2011.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO 'INPC' ATÉ 29.06.2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCA-E', CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 905, BEM COMO DO STF, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 810.

Acórdão parcialmente reformado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0030243-98.2011.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante/apelado JOSÉ LUIZ BORTOLO (JUSTIÇA GRATUITA) e
Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "modificaram parcialmente o
acórdão", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de julho de 2014
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0030243-98.2011.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0030243-98.2011.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE/APELADO: JUÍZO EX OFFICIO, JOSÉ LUIZ BORTOLO
JUSTIÇA GRATUITA
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
VOTO No 17012
AÇÃO ACIDENTÁRIA
REEXAME EM RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT',
INC. II, DO CPC
CORREÇÃO MONETÁRIA

INCIDÊNCIA DO 'INPC' ATÉ 29.06.2009 E, A PARTIR DE
ENTÃO, DO 'IPCA-E', CONSOANTE ENTENDIMENTO
DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 905,
BEM COMO DO STF, FIXADO NO JULGAMENTO DO
TEMA 810.
Acórdão parcialmente reformado.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público a esta Turma Julgadora para realização de eventual juízo
de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em
razão do julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), bem como do RE no
870.947/SE (Tema no 810).
É o relatório.
O V. Acórdão deve ser parcialmente reformado.
Na hipótese dos autos, os parâmetros fixados no
referido precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial
representativo de controvérsia n. 1.495.146/MG, Tema 905, devem ser observados
para cômputo da correção monetária dos valores em atraso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0030243-98.2011.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
A propósito, colaciona-se a ementa do mencionado
decisum:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE
É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0030243-98.2011.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0030243-98.2011.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante,
é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não
é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compensação da mora -
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques,
Primeira
Seção,
j.
22.02.2018,
DJe
02.03.2018, realces acrescidos)
Nesse panorama, em razão do julgamento do Tema
905 pelo Superior Tribunal de Justiça, o INPC deve ser utilizado como fator de
indexação da atualização monetária dos valores em atraso, nos termos da Lei n.
11.430/06, até 29.06.2009, quando, então, deve ser adotado o IPCA-E, em
consonância com os julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da repercussão geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0030243-98.2011.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - FLS. No
pelo Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a inconstitucionalidade
da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério de atualização
monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública, observando,
inclusive, eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Observe-se, por oportuno, que o exercício do juízo de
retratação previsto pelo artigo 1.040, caput, inciso II, do Código de Processo Civil,
não implica, na hipótese dos autos, em alteração da parte dispositiva do decisum.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, modifica-se
parcialmente o V. Acórdão, em sede do juízo de retratação previsto pelo artigo
1.040, caput, inciso II, do Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator